Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. ADIMPLEMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ACOLHER O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A CONSUMIDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para sanar contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
2. In casu, verifica-se que a despeito da improcedência da demanda, não há se falar em procedência do pedido contraposto, consistente na condenação da consumidora ao pagamento do débito, objeto do apontamento, porquanto os valores foram devidamente adimplidos pela Embargante, consoante se infere pelos comprovantes colacionados na exordial.
3. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do Código de Processo Civil, o afastamento da condenação por litigância de má-fé é medida impositiva.
4. Embargos acolhidos com efeito infringentes para acolher o pedido de afastamento de condenação imposta a consumidora ao pagamento do pedido contraposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017538-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (RECORRENTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021